Tribunal: TJES
Processo: 0015503-54.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015503-54.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

APELADO: MARCIO PERON

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESS
UAL
CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
CITAÇÃO DO RÉU – PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO
–
INTIMAÇÃO PESSOAL
-
DESNECESSIDADE
– RECURSO
DES
PROVIDO.

A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor. Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0015503-54.2019.8.08.0048

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.

APELADO: MARCIO PERON

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação de execução de título extrajudicial” proposta por MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A., ora Apelante, em face de MARCIO PERON.

Pela sentença de fls. 77/79, o Juízo
a quo
, em razão do ausência de pressuposto de validade do processo, qual seja, a citação do executado, extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 82/85v, em que pugna pela reforma do
decisum
ao argumento de que não houve abandono processual e que a extinção do processo por ausência de citação implicaria em violação aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação pelo Juízo
a quo
.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 30 de Julho de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0015503-54.2019.8.08.0048

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.

APELADO: MARCIO PERON

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação de execução de título extrajudicial” proposta por MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A., ora Apelante, em face de MARCIO PERON.

Pela sentença de fls. 77/79, o Juízo
a quo
, em razão do ausência de pressuposto de validade do processo, qual seja, a citação do executado, extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 82/85v, em que pugna pela reforma do
decisum
ao argumento de que não houve abandono processual e que a extinção do processo por ausência de citação implicaria em violação aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação pelo Juízo
a quo
.

Pois bem

Sem maiores delongas, tem-se que a sentença recorrida não merece reforma.

Muito embora o Apelante aduza que não houve abandono processual e que o Juízo
a quo
teria violado os princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação ao extinguir o processo sem resolução de mérito -, não se cuida de hipótese para a qual o Código de Ritos estabeleça a exigência da medida (prevista, exclusivamente, para a extinção por abandono da causa pelo autor ou por ambas as partes, nos precisos termos do art. 485, inciso II e III, do Código de Processo Civil).

Como cediço, a citação do réu é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, razão pela qual o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem manifestando entendimento no sentido de que “[a] falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor” (AgInt no AREsp n. 1.409.923/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/7/2019). (AgInt no REsp n. 2.070.207/AC, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.).

Portanto, não há que se falar em
error in procedendo
na decisão que, diante da ausência de manifestação da parte após a regular intimação quanto a ausência de citação do executado, extingue o processo por ausência de pressuposto de constituição e validade do processo, em estrita observância ao que dispõe o inciso IV, do art. 485, do Código de Processo Civil, consoante entendimento que vem sendo amplamente adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A citação é imprescindível, cuidando-se de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual. 2. A falta de citação da recorrida configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do recorrente. 3. Recurso desprovido.

(Apelação cível n. 0009938-30.2018.8.08.0021. Segunda Câmara Cível. Relator: Des. Samuel Meira Brasil Junior. Data de Julgamento: 18.05.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO I. Por caracterizar-se a citação como pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da relação jurídica processual, a falta desta ensejará na extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC. Precedentes deste TJES. II. Para além de várias tentativas infrutíferas de citação da Requerida e das incontáveis ações empreendidas pelo Juízo a quo a tanto, requereu a Autor-Apelante e deferiu o Juízo monocrático a citação por edital, momento em que intimada a parte por meio de seu patrono a tomar as providências cabíveis que lhe incumbiam, quedou-se inerte, a ensejar, de forma correta, a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da relação jurídica processual. III. Segundo a jurisprudência do STJ, por se tratar de ausência de pressuposto de validade da relação processual, a falta de citação do réu ocasiona extinção sem exame de mérito, não sendo necessária prévia intimação do autor. Precedentes. IV. Recurso conhecido e desprovido.

(Apelação cível n. 0001033-07.2016.8.08.0021. Terceira Câmara Cível. Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos. Data de Julgamento: 18.09.2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COBRANÇA. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. AUTOR INTIMADO PARA PROMOVER DILIGÊNCIAS. INÉRCIA. PRESSUPOSTO CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE AÇÃO. ÔNUS DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO REQUERENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Inexistiu na hipótese violação ao direito de ação do requerente, sobretudo se considerado que, regularmente intimado acerca da decisão que indeferiu a citação por edital e determinou a sua intimação para requerer as diligências devidas, manteve-se silente. 2. Incumbe a parte autora o dever de promover a citação do réu, a qual configura pressuposto de validade do processo na forma da análise combinada dos artigos 239 e 319, inciso II do CPC e, na hipótese em exame, a instituição bancária apelante absteve-se de atender a determinação judicial para requerer o que de direito, diante do indeferimento do pedido de citação por edital dantes apresentado. 3. O C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que "a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor". (Agint no AREsp n. 1.872.705/PE, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira turma, julgado em 20/6/2022, dje de 24/6/2022). 4. Agiu corretamente a Magistrada sentenciante ao extinguir o feito nos termos do artigo 485, inciso IV do CPC. 5. Recurso conhecido e improvido.

(Apelação cível n. 0015017-74.2016.8.08.0048 . Primeira Câmara Cível. Relatora: Desa. Marianne Judice de Mattos. Data de Julgamento: 14.08.2023)”

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO. FALTA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE VALIDADE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da FIRME jurisprudência do c. STJ, “a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor” (AgInt no AREsp n. 1.872.705/PE). 2. Sentença mantida. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(Apelação cível n. 0001466-90.2017.8.08.0048. Quarta Câmara Cível. Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida. Data de Julgamento: 16.05.2023)”

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 19/8/2024 a 23/8/2024.

Voto: Acompanho o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.